Tribunal: TJES
Processo: 5000002-81.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-81.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RECORRIDO: MAURILIO PARTELI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000002-81.2019.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.

RECORRIDO: MAURILIO PARTELI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignad
a, a Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
possui uma
área de
terra no bairro Glória, onde construiu sua casa e ocupa o imóvel há anos; QUE no entanto, a moradia do Autor nunca teve energia elétrica individualizada, com seu próprio padrão;
QUE sempre teve que contar com a ajuda da empresa SGR Indústria e Comércio de Confecções LTDA, próxima de sua casa, a qual cedia energia para o Autor mediante pagamento mensal; QUE a empresa comunicou que não irá mais ceder energia ao Autor; QUE durante anos tentou resolver o problema junto da Requerida, sem êxito; QUE em agosto de 2018, o Autor e outros moradores solicitaram à empresa Requerida a construção de rede elétrica; QUE em resposta, foram informados de que a empresa só poderia fazer a rede elétrica com a autorização de passagem dos moradores do início da rua; QUE os moradores do início da rua possuem energia elétrica; QUE o terreno do Autor não se encontra em área carente de infraestrutura, pois a via de acesso ao imóvel é asfaltada e o esgoto da residência é ligado à rede coletora; QUE está inserido em área urbanizável.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a Requerida a promover a instalação de rede elétrica até a residência do Autor, com a ligação de seu padrão individual.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
não há dúvidas de que a residência do Recorrido está situada em área rural; QUE os fatos presentes nos autos demonstram a comercialização de lotes sem os devidos registros legais e autorizações dos órgãos responsáveis da administração pública; QUE a Requerida não é responsável pelas obras de infraestrutura básica de distribuição de energia elétrica, muito menos em casos de parcelamento irregular do solo rural.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
pelo mesmo posicionamento exarado pelo MM. Juízo.

O Autor indica negativa de instalação de rede individual de energia elétrica em sua residência por parte da Requerida que, por sua vez, alega que o imóvel está situado em área rural, de forma irregular.

No entanto, em análise aos autos, observo que o Autor reside na
A
venida Bertolo Malacarne, no
B
airro Glória.

Conforme
bem salientado pelo MM. Juízo da origem
, o referido bairro também abriga o
próprio edifício do
Fórum e
d
a Prefeitura de São Gabriel da Palha, sendo confundindo com o “centro da cidade”.

Inclusive, na Mensagem n.º 038/2020, realizada pela Prefeitura da Comarca supracitada, foi instituído e delimitado os bairros que compõem o
perímetro urbano
do Município, sendo que no quesito “VIII” se encontra o Bairro Glória, com menção a Avenida Bertolo Malacarne – local onde reside o Autor.

Como o Autor faz uso de outros serviços essenciais normalmente, também entendo que houve descaso ao consumidor, sendo necessária a instalação de energia elétrica individual em sua residência.

Assim,
entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com
jurisprudência vinculativa do STF
:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados
em dez por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,

desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.